Tribunal: TJBA
Processo: 0008318-64.2017.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0008318-64.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: Espólios de Almir Bastos e Maria Alzira Siqueira Bastos Representados Por Maria de Lourdes Bastos Alves

Advogado(s)
:
DILSON LUIZ ALVES DE LIMA

REU: INDIRA BINDERL GASPAR CRUZ MACIEL e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO RURAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA DO RÉU - FALECIDO ANTES MESMO DA PROPOSITURA DA AÇÃO ORIGINÁRIA DE USUCAPIÃO. AUTORA DA USUCAPIÃO, ORA RÉ, QUE POSSIVELMENTE TINHA CIÊNCIA DA MORTE DO PROPRIETÁRIO (ALMIR BASTOS) DO IMÓVEL USUCAPIENDO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL. DESCABIMENTO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA PRÓPRIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INSANÁVEL -
QUERELA NULLITATIS
. PRECEDENTES. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INSANÁVEL COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA SUPERVENIENTE INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA CONHECIMENTO DO FEITO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SENTENCIANTE - VARA CÍVEL DE CANDEIAS/BA. RECOMENDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DOS ATOS JÁ PRATICADOS. PRECEDENTES - STJ - EDCL NOS EDCL NA AR 569/PE. PREJUDICADAS DEMAIS ARGUIÇÕES.

1.

Nos casos em que ocorre ausência ou defeito de citação, há que se impugnar a sentença por competente
Ação Declaratória de Nulidade
, denominada
querela nullitatis insanabilis
, conforme orientação jurisprudencial e doutrinária. A ação rescisória é instrumento próprio para se desfazer a coisa julgada, não possuindo aplicação contra sentença em cujo processo não houve citação do réu, ou do litisconsorte, ou mesmo
quando a citação se encontra viciada
(caso dos autos – possível citação inexistente).

2.
Neste caso,
a sentença não transita em julgado
, podendo ser impugnada mediante simples ajuizamento da ação anulatória de sentença e/ou do processo.

3.
Contra esta ação não incide prazo de prescrição ou de decadência,
sendo competente para processá-la o juízo onde se proferiu o ato sentencial
.

4. Ressalte-se que,
ao se processar a ação rescisória, alcançando as fases da apresentação da defesa, e manifestação ministerial, admite-se a rescisória apenas para convertê-la em ação declaratória de nulidade -
querela nullitatis
. Determinando-se a remessa dos autos ao juízo da sentença impugnada, com a recomendação de reautuação da ação como declaratória de nulidade INSANÁVEL, bem como pelo
aproveitamento dos atos já realizados em sede do Tribunal
.

5.

Estas medidas, além de não gerarem prejuízos às partes, atendem aos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento racional dos atos processuais, da celeridade e economia processual.

6.
Por fim, considerando a
incompetência deste Tribunal
em apreciar dita ação,
determina-se sua remessa ao juízo da Vara Cível de Candeias
, sem prejuízo de possível instrução que o Magistrado
a quo
entenda ainda necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº. 0008318-64.2017.8.05.0000, em que figuram como Autores
Espólios de Almir Bastos e Maria Alzira Siqueira Bastos - Representados Por Maria de Lourdes Bastos Alves,
e como Réus
INDIRA BINDERL GASPAR CRUZ MACIEL e ULISSES BASTOS MACIEL
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de ofício, em
CONVERTER A AÇÃO RESCISÓRIA EM
QUERELA NULLITATIS
, reconhecendo a
incompetência desta instância
e, consequentemente,
remetendo-se o feito ao Juízo de origem
, para regular processamento,
recomendando
o máximo aproveitamento dos atos instrutórios até então promovidos, tudo nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR